Tribunal: TJES
Processo: 5043481-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043481-47.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEIVID LENKE DE OLIVEIRA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5043481-47.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEIVID LENKE DE OLIVEIRA, DANIEL SANTOS SAMORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL SANTOS SAMORA e DEIVID LENKE DE OLIVEIRA, contra a decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A denúncia narra que DEIVID, motivado por vingança após um desentendimento de trânsito com a vítima, Bruno Pereira de Jesus, arquitetou o delito e, em unidade de desígnios com DANIEL e outros indivíduos, levou DANIEL até a residência da vítima, onde este efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. A vítima sobreviveu por erro de pontaria e conseguiu fugir. Os recorrentes buscaram a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos mínimos para sustentar a decisão de pronúncia dos acusados DANIEL SANTOS SAMORA e DEIVID LENKE DE OLIVEIRA, ou se deve ser acolhido o pleito de impronúncia por insuficiência probatória; e (ii) saber se as qualificadoras do homicídio (motivo torpe - vingança, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, decidir com certeza sobre a autoria.

4. No caso, a materialidade do crime está comprovada por meio de laudo de lesões corporais. Os indícios de autoria e participação são suficientes, baseados nos depoimentos da vítima (tanto na esfera policial quanto em juízo, com reconhecimento dos acusados) e nas demais provas colhidas, que dialogam entre si.

5. O pedido de impronúncia não deve prosperar, sendo impositiva a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

6. O afastamento das qualificadoras também não é cabível, pois há sólidos indícios que as sustentam:

7. Motivo Torpe (inciso I): Caracterizado pelo contexto de vingança pessoal de DEIVID, após ter se sentido ofendido em uma discussão trivial de trânsito.

8. Perigo Comum (inciso III): Evidenciado pela dinâmica do crime, com o disparo de diversos tiros de arma de fogo em via pública e em área residencial densamente povoada.

9. Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (inciso IV): Presente, visto que a vítima foi surpreendida dentro de sua própria residência, sem qualquer razão para esperar a agressão, estando em momento de vulnerabilidade.

10. A manutenção da decisão de pronúncia em sua integralidade se mostra correta.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DANIEL SANTOS SAMORA e DEIVID LENKE DE OLIVEIRA,
inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, e ao segundo o descrito no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes pretendem a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

Contrarrazões (id. 16836560) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 16931630), por intermédio do procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5043481-47.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEIVID LENKE DE OLIVEIRA, DANIEL SANTOS SAMORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

No dia 9 de janeiro de 2021, por volta das 13:30h, enquanto conduzia um automóvel no Bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, DEIVID deu uma "fechada" na motocicleta pilotada por Bruno Pereira de Jesus, provocando uma colisão. Do acidente, resultou uma pequena avaria no automóvel, causando atrito verbal, com troca de ofensas entre ambos.

DEIVID, por essa razão, disposto a vingar-se, procurou DANIEL e dois outros indivíduos, não identificados, para que o ajudassem a matar Bruno.

No mesmo dia, por volta das 15:00h, DANIEL, DEIVID e os indivíduos não identificados, em unidade de desígnios, dirigiram-se até a casa de Bruno, situada na Rua Taboca, no Bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES. Lá chegando, DANIEL, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo — que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar — em Bruno, causando as lesões descritas no laudo de fls. 57. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, por erro de pontaria, a vítima não foi atingida em região vital e, mesmo ferida, conseguiu fugir.

DEIVID concorreu para o crime, pois, além da motivação — conhecida por DANIEL e que a ela anuiu — foi, conforme acima narrado, quem arquitetou o delito, tendo ido com os agressores até o local dos fatos ter-lhe mostrado quem era a vítima.

O meio utilizado para cometer o delito resultou em perigo comum, pois foram desferidos diversos disparos de arma de fogo em via pública, em área residencial, expondo a risco número indeterminado de pessoas que lá se encontrassem ou por lá passassem.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida e atacada quando estava em sua residência, sem razão para esperar que pudesse ser agredida.

[...]

Como relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DANIEL SANTOS SAMORA e DEIVID LENKE DE OLIVEIRA,
inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, e ao segundo o descrito no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes pretendem a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

Pois bem.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia dos réus é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia (fl. 330), constatou-se que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do laudo de lesões corporais (fl. 59).

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos, conforme trechos extraídos da r. sentença de pronúncia:

[...]

“Quanto aos indícios de autoria e participação, os mesmos restam apresentados pelos informes da vítima - cinco dias após os fatos -, ainda no frescor dos acontecimentos, ocasião em que apontou Daniel como aquele que efetuou os disparos, e que o fez na presença de Deivid.

Também, ainda na esfera policial, a vítima reconheceu os acusados com "absoluta certeza".

Já em juízo, ratificando toda sua fala na fase inquisitiva, Bruno narrando com clareza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmou que Deivid o indicou como sendo a pessoa procurada e determinou que Daniel efetuasse disparos contra ele, o que realmente fez, ou seja, efetuou diversos disparos enquanto o perseguia.

Esclareceu, ainda, que os fatos aconteceram à luz do dia e na presença de várias pessoas que se encontravam no local, em via pública, tendo sido, inclusive, aconselhado a mudar de endereço posto que Daniel era conhecido como pessoa perigosa.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmaram os termos do boletim então confeccionado.

Quanto aos interrogatórios, Daniel, em juízo, esclareceu que na época dos fatos já não traficava em Vale Encantado, mas sim em Guarapari, reconhecendo que andava armado, tendo sido, inclusive preso em flagrante por tal conduta. Ademais, afirmou que no dia dos fatos estava no Bairro Rio Marinho de Cariacica, além do que possuiu a alcunha de Batoré.

Deivid, por seu turno, embora tenha afirmado não conhecer a vítima, disse ter-se envolvido em um acidente com Bruno e que de fato foi até a barbearia do seu pai para com ele tentar conversar. Afirmou que seu veículo era um Fiat Argo de cor branca.”

[...]

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Assim, extrai-se que o incidente teria iniciado quando o denunciado Deivid, ao dirigir seu carro, teria fechado a motocicleta pilotada pela vítima, resultando em uma colisão leve, teoricamente seguindo-se de uma discussão com troca de ofensas.

Movido pelo desejo de vingança,
Deivid supostamente teria buscado a ajuda do denunciado Daniel e de outros dois indivíduos, não identificados, para concretizar o assassinato da vítima.

Ainda no mesmo dia, por volta das 15
horas, Deivid e Daniel, em suposta comunhão de esforços e desígnios com os demais envolvidos, teriam se direcionado até a residência do ofendido. Chegando lá, Daniel teria supostamente efetuado disparos contra a vítima, com a suposta intenção de matá-la. Contudo, o resultado morte não se consumou porque, devido a um erro de pontaria, a vítima não foi atingida em uma região vital e conseguiu escapar, mesmo ferida.

Tais fatos se mostram, principalmente nos depoimentos testemunhais, especialmente, no da vítima e de seu pai, que narram detalhadamente cada passo do acontecimento e, inclusive, reconhecem sem sombras de dúvidas quem seriam os supostos autores do crime.

Portanto, o pedido lançado pelos recorrentes se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios da atuação dos acusados, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

Quando ao
afastamento
das qualificadoras imputadas
, também entendo que não merece prosperar.

Isso, pois, há sólidos indícios da qualificadora de
perigo comum
, inciso III
, diante da própria dinâmica do crime, sendo a prática do delito mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública e em área residencial densamente povoada, tendo, assim como as próprias defesas pontuam em suas razões recursais, diversas pessoas na rua no momento dos fatos.

De igual modo, encontra-se aparentemente configurada a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, inciso IV
, visto que a vítima teria sido surpreendida dentro de sua própria residência, em um momento de vulnerabilidade e sem qualquer chance de reação.

Não se pode ignorar
que a suposta premeditação e o contexto de suposta vingança pessoal revelam o motivo torpe, tendo o intento de retaliação do réu Deivid, por ter se sentido ofendido durante uma discussão trivial de trânsito, o que revela um
motivo
torpe, inciso II
.

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
DANIEL SANTOS SAMORA e DEIVID LENKE DE OLIVEIRA
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.